Tribunal: TJDFT
Processo: 0715034-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. PENA DE MULTA. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de convicção. A palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelo depoimento judicial da testemunha policial, comprova a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da personalidade do agente.
3. No concurso formal de crimes a pena de multa é aplicada cumulativamente, nos termos do art. 72 do CP. No caso, como o crime de corrupção de menores não comina pena de multa em seu preceito secundário, esta deve limitar-se ao crime de roubo circunstanciado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.